Tribunal: STF
Processo: HC 81124
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-04
Data de publicação: 2002-06-04

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS.  CONHECIMENTO.  JÚRI:  ANULAÇÃO.
NOVO JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL.  NÃO-ADMISSÃO.  AGRAVOS
DE INSTRUMENTO E REGIMENTAL.  DESPROVIMENTO.
1.   JÚRI. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO DO MINISTÉRIO

PÚBLICO  PROVIDO PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.
INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL.  NÃO-ADMISSÃO.               AGRAVOS
 DE
INSTRUMENTO E  REGIMENTAL  NÃO PROVIDOS  PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA.
2.    HABEAS-CORPUS CONTRA A NÃO-ADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL.
PRELIMINAR DE CONHECIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA. RESSALVA DO PONTO
DE VISTA DO RELATOR QUE DELE NÃO CONHECIA.  MÉRITO.  REEXAME DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.